Tribunal: STF
Processo: HC 212306
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Luiz Barbosa, em favor de Anderson Renan Domingos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 594208/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus (fls. 3/10) com pedido liminar impetrado em benefício de ANDERSON RENAN DOMINGOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0001751-75.2016.8.26.0288 - fls. 36/43 e fls. 45/47). Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente, pela prática do delito previsto no art. 158, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no piso legal (fls. 15/18). Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte de origem, que negou provimento ao recurso, determinando a expedição de mandado de prisão, após o prazo para oposição de eventuais embargos infringentes ou de declaração (fls. 36/43). Na sequência, foram opostos embargos de declaração defensivos, que resultaram acolhidos, para suprir a omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de expedição de ofício à empresa de telefonia, a fim de averiguar por quanto tempo o embargante foi o titular da linha telefônica por meio da qual a vítima foi extorquida (fls. 44/47).



    Após isso, recurso especial interposto pelo ora paciente foi inadmitido, na origem (fls. 48/50). O Agravo em Recurso Especial que o sucedeu não foi conhecido, transitando em julgado a ação penal. 



    No presente mandamus, os impetrantes alegam que o aumento da pena do paciente, sem haver pedido expresso na denúncia, caracteriza uma sentença ultra petita, merecendo os devidos reparos, para excluir a aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, que fora aplicada de forma errônea. Argumentam que, de todo modo, não há que se falar em abuso de confiança, pois a vítima sequer conhecia pessoalmente o paciente e, portanto, não havia de forma alguma a configuração de intimidade, confiança e relacionamento amoroso entre as partes, sendo que sequer se encontraram, mesmo que por uma única vez. Afirmam que a condenação do paciente foi totalmente contrária às provas produzidas nos autos do processo, que sequer foram objeto de apreciação, quando do julgamento em primeiro e segundo graus de jurisdição, violando o disposto no art. 155 e seguintes do Código de Processo Penal. Sustentam que a sentença e o acórdão devem ser anulados, pois não estariam fundamentados, como determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Ponderam ser possível, no caso, o reconhecimento da forma tentada do delito. Ao final, requerem, liminarmente e no mérito, seja a ordem concedida para reduzir a pena do paciente, modificar o seu regime prisional inicial para a modalidade aberta e substituir a sua pena corporal por restritivas de direitos. A liminar foi indeferida, às fls. 26/27. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento, em parte, do habeas corpus, e pela denegação da ordem na extensão conhecida (fls. 56/62). 



    É o relatório. Decido. . (eDOC 3, p.33)



    No STJ, habeas corpus não conhecido por ausência de qualquer ilegalidade nas decisões guerreadas. Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos realizados naquele tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Observe-se o teor acórdão proferido no TJSP:



    “Não há que se falar em nulidade processual por incompetência absoluta do Juízo de Ituverava, eis que, a teor do artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência ante o lugar da infração é determinada pelo local onde ocorreu a consumação do crime que, na hipótese dos autos, ocorreu na Comarca de Ituverava, domicílio da vítima. 



    […]



    E não há que se falar em tentativa, eis que se trata de crime formal, que se consuma com o mero constrangimento por meio da grave ameaça, independentemente da efetiva obtenção da vantagem. A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus antecedentes. 



    Na segunda fase da dosimetria, a pena foi exasperada em1/6 por força da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por se tratar de delito praticado em contexto de violência psicológica conta a mulher, atingindo 04 anos e 08 meses de reclusão, de forma definitiva. 



    A respeito da possibilidade de reconhecer circunstância agravante não descrita na denúncia, o artigo 385 do Código de Processo Penal expressamente prevê que “nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. 



    O regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena deve prevalecer, pois é o legalmente previsto para a quantidade de pena imposta. 



    Por fim, uma vez encerradas as vias recursais ordinárias e considerando que eventual inconformismo dirigido às instâncias superiores não é dotado de efeito suspensivo, parece necessária a expedição de mandado de prisão, independentemente do trânsito em julgado, para que se dê cumprimento à decisão ora exarada. (eDOC 3, p. 3-9)



    Por oportuno, também merece destaque a decisão do Superior Tribunal de Justiça:



    “Sob o pretexto de que os títulos judiciais das instâncias ordinárias seriam nulos, por ausência de fundamentação e por não terem sido analisadas as provas dos autos, especialmente, as da defesa, em verdade os impetrantes pretendem submeter o mérito da ação criminal que tramitou na origem a novo julgamento. Trata-se de mera irresignação com o resultado no sentido da condenação. Extrai-se do acórdão impugnado que "a sentença contém suficiente fundamentação quanto à condenação do réu, em respeito ao disposto no artigo 381, do Código de Processo Penal" (fl. 39). 



    Nesse sentido, a instância a quo consigna que "[a] confirmar a versão trazida pela vítima, consta dos autos ofício enviado pela empresa de telefonia 'Claro Brasil S.A.', informando que a linha telefônica (16) 98861-8521 era de titularidade do acusado, bem como cópia das mensagens enviadas por esta linha à ofendida, nas quais o acusado, expressamente, ameaça publicar fotografias íntimas caso ela não entregasse a quantia em dinheiro" (fl. 41). 



    Estando o juízo condenatório firmado em elementos concretos presentes nos autos, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Outrossim, o reexame fático-probatório buscando a absolvição do paciente não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ. 



    […]



    A defesa pondera que a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, incidiu, no caso, sem pedido expresso da acusação nesse sentido. Esse fato não consubstancia qualquer ilegalidade, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não fere o princípio da correlação a inclusão, na sentença, de agravantes ou atenuantes legais, ainda que não descritas na denúncia e, portanto, sem que haja pedido da acusação de que sejam aplicadas. 



    […]



    E, no caso, consta da sentença condenatória que "a relação de afetividade alardeada na peça incoativa restou suficientemente comprovada pelo mosaico probatório, tendo o réu afirmado em solo policial que “por ser solteiro e pelo fato de deixar sua intenção bem definida desde o início do relacionamento, não viu maiores problemas em se deixar levar no relacionamento” (fl. 17). A reforma desse quadro fático-probatório delimitado na origem, para decotar a dita circunstância agravante, não tem lugar em sede de habeas corpus. 



    […]



    A causa de diminuição de pena pela tentativa não foi reconhecida no acórdão impugnado, "eis que se trata de crime formal, que se consuma com o mero constrangimento por meio da grave ameaça, independentemente da efetiva obtenção da vantagem" (fl. 42). De fato, esta Corte Superior tem entendido que "o delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui exaurimento do crime, não sendo necessária sua ocorrência para a consumação do tipo penal descrito no art. 158 do Código Penal. Inteligência da Súmula 96/STJ." (HC 372.101/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018).



     Assim, mantida inalterada a pena aplicada no acórdão impugnado - 4 anos e 8 meses de reclusão -, o regime prisional inicial semiaberto fixado é aquele recomendado pelo quantum definitivo da reprimenda, conforme o art. 33, § 2.º, alínea 'b', do Código Penal, e o requisito objetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, não foi atendido. 



    Como se depreende dos excertos apresentados, não há nas decisões combatidas qualquer constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. 



    Isto porque, quanto a alegada violação ao princípio da correlação, conforme entendimento desta corte, o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. 



    Assim, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. Cito precedentes: HC 201.015-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 03/02/2022; HC 129284, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/02/18; RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10.



    Desta forma, neste ponto, os juízos combatidos, em nada julgaram em desacordo.



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Quanto aos demais pontos elencados, verifica-se que as decisões proferidas pelos Tribunais anteriores atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima, com a devida fundamentação e em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator 



Documento assinado digitalmente